Tribunal: TJMT
Processo: 1014383-77.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014383-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIS JOSE DO NASCIMENTO NETO - CPF: 490.392.611-72 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DIVERSOS PAGAMENTOS. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CONTRAPOSTO ACOLHIDO. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar faturas de utilização, com a informação de diversos pagamentos. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

4.

A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5.

Se tratando da única concessionária de serviço de energia elétrica no Estado, é intuitiva a sua utilização. Por outro lado, observa-se que a parte recorrente juntou comprovante de endereço do ano de 2023, de outra empresa, enquanto o débito discutido foi originado nos anos de 2020 e 2022, sem que esclareça qual unidade consumidora usufruía à época.

6.

Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

7. O pedido contraposto possui fundamento legal no art. 31 da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado 31/FONAJE.

8. Litigância de má-fé não configurada, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido.

9. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, defende que as provas constantes nos autos são suficientes a comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito, ao que requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com acolhimento do pedido contraposto e condenação nas penas da litigância de má-fé.

Ainda, prequestiona os artigos 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014383-77.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

LUIS JOSE DO NASCIMENTO NETO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados da parte recorrente no cadastro de proteção ao crédito.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“No caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe apenas telas sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente, sobre as quais a jurisprudência já reconheceu que: “O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. (TJ-MT 10167377720208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)” (G.N.)

Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, principalmente quando a parte Autora negou a existência do débito negativado e da própria relação jurídica entre as partes.

Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial.

Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no valor de R$ 27,45 (vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 137,13 (cento e trinta e sete reais e treze centavos). CONSEQUENTEMENTE, DECLARAR NULA QUALQUER COBRANÇA RELATIVA AOS PRESENTES FATOS, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.

(...)

DISPOSITIVO:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR as preliminares de inépcia da inicial arguidas pela Ré à defesa.

1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC.

2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS nos valores de R$ 27,45 (vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), R$ 137,13 (cento e trinta e sete reais e treze centavos), CONSEQUENTEMENTE, DECLARAR NULA QUALQUER COBRANÇA RELATIVA AOS PRESENTES FATOS, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.

4. DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima mencionado, mediante sistema SERASA JUD, caso a ré não o faça.

5. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da negativação) e a correção monetária, a partir desta data.

6. Quanto ao pedido contraposto e de condenação por litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que manifestamente improcedentes”.

Pois bem. Em que pese os argumentos da sentença, certo é que a empresa recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar telas sistêmicas com dados cadastrais e histórico de contas com informação de diversos pagamentos de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023.

O referido pagamento induz à pactuação do contrato – que é de adesão – e ao consumo, pois ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porque o âmago da fraude é obter vantagem ilícita pelo não adimplemento. Isso são máximas da experiência, prevista no artigo 375, CPC, podendo-se concluir a utilização dos serviços.

Acresça ainda que, se tratando da única concessionária de serviço de energia elétrica no Estado, é intuitiva a sua utilização. Por outro lado, observa-se que a parte recorrente juntou comprovante de endereço do ano de 2023, enquanto o débito discutido foi originado em 2020 e 2022, sem que esclareça qual unidade consumidora usufruía à época.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada Súmula por esta Turma recursal:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal Única deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA DEMANDADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprovando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

(N.U 1051283-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas , consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Deste modo, a concessionária trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359/STJ.

O pedido contraposto possui fundamento legal no artigo 31 da Lei n. 9.099/95 c.c. Enunciado n. 31/FONAJE, nos limites do objeto da demanda,
in casu
, o valor da discutido, de modo a obstar ação de cobrança por via transversa e, mediante a regularidade, merece ser acolhido.

Em contrapartida, não se visualiza, no caso em apreço, os elementos insculpidos no artigo 80 do Código de Processo Civil para incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida, portanto, dispensa o prequestionamento explícito. (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO, EM PARTE
, para reconhecer a legalidade das faturas
sub judice
(i); afastar a condenação em danos morais (ii) e acolher o pedido contraposto para condenar a parte recorrida ao pagamento das quantias de R$ 27,45 e R$ 137,13, acrescidas de correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos os consectários a partir do vencimento do débito (iii), por conseguinte, o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado, deixo e fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024